Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719544-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE AHMED HADDAD, ESPÓLIO DE MERCEDES ALVES HADDAD REPRESENTANTE LEGAL: JOSE OMAR HADDAD EMBARGADO: JOSE OMAR HADDAD, GERALDO ALVES FERREIRA, NEJLA MOUARRI MESSA, CELY FERREIRA DA SILVA, REGINA CELIA DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Espólio de Ahmed Haddad e Espólio de Mercedes Alves Haddad, ambos representados pelo inventariante José Omar Haddad, opõem embargos de declaração contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 50791358). Em suas razões recursais (ID 51241231), a parte embargante aponta a existência de omissão na decisão. Alega que o recurso interposto é tempestivo, porque, no seu entender, o indeferimento do pedido de homologação de acordo somente teria ocorrido em 24/4/2023. Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, e, por conseguinte, conhecido e provido o agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado. Com efeito, constou expressamente do pronunciamento recorrido que o agravo de instrumento se dirigia, no conteúdo, contra o indeferimento do pedido de homologação do acordo, o qual foi exarado pelo Juízo a quo desde 25/1/2023. Na ocasião, foi assentado que, embora sobrevindas as investidas infrutíferas da parte para que o d. magistrado aceitasse a avença sobre a partilha, esses pedidos de reconsideração não eram aptos a interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Divise-se, por oportuno, claro excerto do julgado transcrito a seguir, ad litteris: No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra o indeferimento do pedido de homologação do acordo firmado entre os herdeiros. Da análise dos autos de origem, observa-se que o referido requerimento, formulado ao ID 146746469 e instruído com o acordo subscrito pelos herdeiros, foi indeferido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos (ID 147548790): Os herdeiros firmaram acordo quanto à partilha de bens, conforme Termo de Acordo de ID 146746470. Compulsando os autos verifico que o acordo quanto à partilha de bens não pode ser homologado por este Juízo na forma em que se apresenta, visto que do mesmo decorrem outras matérias que fogem à competência do juízo do inventário. Assim, concedo ao inventariante prazo de 30 (trinta) dias para que se apresente esboço de partilha, na forma técnica, nos termos do art. 653 do CPC. Anote-se que contra essa decisão, proferida em 25/1/2023, não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. Em resposta à determinação judicial, o inventariante limitou-se a reforçar que, no acordo apresentado nos autos, os herdeiros convencionaram sobre o esboço da partilha (ID 151069942). Sobreveio, então, o seguinte pronunciamento da i. magistrada (ID de origem 151160921): O inventário é procedimento especialíssimo que visa a imediata partilha dos bens aptos, ou seja, aqueles cuja propriedade (ou direitos) estejam devidamente comprovadas em nome do inventariado, portanto, questões referente a pagamento de honorários, venda de bens, contratação de imobiliária, contrato de corretagem, perdão de dívida, dentre outros, deverão ser remetidos às vias ordinárias, não sendo da competência do juízo sucessório a homologação de avença nesse sentido. O inventariante deve trazer o esboço de partilha de forma técnica, ou seja, com a qualificação completa dos autores da herança (nacionalidade, estado civil, regime de bens, último domicílio, data do falecimento; descrição detalhada do espólio, bens e dívidas (com referência a registro, se houver, indicando o número do ID dos documentos comprobatórios de propriedade/posse e plano de partilha com quadro (tabela), dispondo de forma organizada o nome, qualidade do herdeiro/meeiro, bem objeto da partilha e percentual. Indicar o número do ID dos principais documentos a fim de facilitar a análise pelo Juízo. Assim, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que o inventariante cumpra a decisão de ID 147548790, devendo apresentar o esboço de partilha na forma técnica, nos termos do art. 653 do CPC, com a exclusão de todas as demais questões que fogem à competência deste juízo. Em seguida, o inventariante tornou a invocar a celebração do acordo entre os herdeiros, reiterando o pedido de homologação (ID 156371922). O Juízo a quo, então, proferiu o seguinte pronunciamento ao ID 156403423 dos autos originários: “Indefiro o pedido e concedo derradeiro prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da decisão de ID 151160921”. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 19/5/2023, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois possuía até março/2023 para impugnar a decisão de ID 147548790, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão efetivamente atacada. No presente caso, contra a decisão de ID 147548790, proferida em 25/1/2023, e não contra a decisão de ID 156403423 (que decidiu o pedido de reconsideração). Observa-se, assim, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração, tem-se que a fundamentação utilizada no pronunciamento recorrido demonstrou clara conclusão atingida após a apreciação dos autos, além de atender adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 50791358. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora